Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-85.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante. Alegação de omissão. Pedido subsidiário de limitação da cobrança às sucessivas datas de evolução da doença da embargante. Questão expressamente apreciada no decisum. Falta de discernimento superveniente que não afeta a validade de negócio praticado antes. Asserção de contradição. Vício inexistente, pois referente à

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante. Alegação de omissão. Pedido subsidiário de limitação da cobrança às sucessivas datas de evolução da doença da embargante. Questão expressamente apreciada no decisum. Falta de discernimento superveniente que não afeta a validade de negócio praticado antes. Asserção de contradição. Vício inexistente, pois referente à sentença, e não ao acórdão embargado, que a substituiu, e de todo modo não verificado diante da argumentação já desenvolvida. Embargos rejeitados.